Tribunal: TJDFT
Processo: 0702659-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702659-66.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: VINTAGE CUPCAKES DOCES LTDA - ME, GUSTAVO MELO CARNEIRO DE LACERDA, ANA PAULA OLIVEIRA BODANESE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de VINTAGE CUPCAKES DOCES LTDA – ME e OUTROS: “Trata-se de pedido de pesquisas de bens e de valores do devedor para a satisfação da obrigação. Contudo observo que foram realizadas diversas diligências nos autos, as quais retornaram infrutíferas. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, II, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Nesse sentido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada, indefiro o pedido. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder judiciário. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Retornem-se os autos ao arquivo provisório.” O Agravante sustenta que a última tentativa de localização de bens dos Agravados por meio do SISBAJUD, do RENAJUD e do INFOJUD ocorreu HÁ mais de dois anos, razão pela qual se mostra razoável a sua renovação. Salienta que, para a consulta aos sistemas conveniados, é desnecessário demonstrar a alteração da situação econômica ou a existência de bens penhoráveis dos Agravados. Conclui que a cooperação do Poder Judiciário é indispensável para a efetividade da prestação jurisdicional. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso "a fim de evitar a extinção do Processo de Execução;" e, também, a antecipação da tutela recursal para “que seja realizada a pesquisa de bens do Agravado nos sistemas informatizados SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, inclusive com a reiteração de pesquisa, via “teimosinha”, em relação ao sistema SISBAJUD”. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 43065140). É o relatório. Decido. O próprio transcurso do tempo, desde que expressivo, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais voltadas à localização de bens penhoráveis, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado. É o que, em princípio, se divisa na espécie, tendo em vista que as últimas diligências por meio dos sistemas RENAJUD, E-RIDF e INFOJUD foram realizadas em maio de 2018 (fls. 16/32 ID 43065138) e por meio do BACENJUD em fevereiro de 2020 (fl. 55/57 ID 43065138). Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito do Recorrente. No entanto, não se divisa risco de dano hábil a respaldar a concessão de liminar, tendo em vista que os autos já estavam no “arquivo provisório”, conforme averbado na parte final da decisão agravada. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 03 de fevereiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator